Tribunal: TJDFT
Processo: 0741026-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.J.O.F.C., em face à decisão da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela provisória. Após a prolação de sentença de mérito em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a recorrente requereu a concessão de tutela provisória para obstar a transferência de bens imóveis e ativos financeiros em nome do agravado. O juízo indeferiu o pedido sob o pálio de que o processo já se encontra sentenciado e que não há risco de dilapidação do patrimônio, haja vista que os bens de maior valor encontram-se em nome da requerente. Nas razões recursais, a agravante sustentou que interpôs apelação em face à sentença e que controverte sobre a propriedade de bens que estão na posse do agravado. Ademais, ele já teria dado mostras de sonegação de bens no curso da ação, o que justificaria o receio de dilapidação. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para conceder a tutela provisória. Preparo regular sob ID 51740660. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Em 21/7/2023, proferiu-se Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Declarou-se a existência da união estável havida entre as partes no período de 3/2/2011 a 1o/2/2022 e partilhou-se o patrimônio nos termos da fundamentação. Tendo em vista a sucumbência do requerente em parte considerável, condenou-o a pagar as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$7.000,00 (sete mil reais) (ID 166162000). O requerente opôs embargos de declaração. Em suma, tendo em vista a sucumbência recíproca, pontuou omissão na condenação da parte adversa em honorários advocatícios sucumbenciais (ID 167046161). A requerida também opôs embargos de declaração, nos quais, em síntese, pontuou omissões no tocante à partilha dos bens, assim como na análise da litigância de má-fé (ID 167161823). Em 9/8/2023, rejeitaram-se ambos os embargos de declaração (ID 168004678). A requerida interpôs recurso de apelação no qual, em síntese, suscitou a litigância de má-fé e insurgiu-se quanto à partilha de bens. Posteriormente, solicitou bloqueio de ativos financeiros e bens imóveis em nome do requerente sob a alegação de garantia de cumprimento da partilha (ID 170855678). É o relatório. Decido. Processo sentenciado e com recurso de apelação interposto, razão por que indefiro o pedido de ID 172528798. Ademais, não há indícios concretos do suposto risco de dilapidação, haja vista que os bens de maior valor estão em nome da requerida.” (Grifei) Conforme se verifica da decisão, o juízo indeferiu a tutela provisória sob dois fundamentos, todos independentes e suficientes para manter a decisão: a) o processo já foi sentenciado e interposto recurso de apelação e; não há risco de dilapidação do patrimônio. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a afirmar que o recorrido sonegou bens no curso da ação e que interpôs apelação visando reforma a sentença quanto à partilha de bens. Contudo, olvidou de impugnar o outro fundamento, isto é, de que o processo já está sentenciado e já foi interposta apelação, o que constituiria óbice à concessão da tutela pelo juízo. É importante lembrar que, com a prolação da sentença, o juiz exaure sua jurisdição, exceto para o julgamento dos embargos de declaração e para suprir os vícios que são próprios à natureza desse recurso. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 283 do STF. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator